Tribunal: TJDFT
Processo: 0700938-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700938-81.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ELZA INES COSTA RECORRIDO: RUTILENE DE JESUS BATISTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CORRETAGEM. INTERMEDIAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DA PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATUAÇÃO COM DILIGÊNCIA E PRUDÊNCIA. RESULTADO ÚTIL NÃO ALCANÇADO. CULPA DA VENDEDORA. HONORÁRIOS DE CORRETAGEM. DEVIDOS. 1. Trata-se de apelação contra sentença que condenou a ré ao pagamento de honorários de corretagem, devidamente atualizados. 2. Nos termos do art. 725 do Código Civil, é devida remuneração ao corretor ainda que não efetivado o resultado previsto no contrato de mediação em virtude de arrependimento das partes. 3. No caso, a autora prestou os serviços de corretagem na forma exigida pelo art. 723 do Código Civil, intermediando a aproximação das partes e alcançando, inclusive, a formalização da promessa de compra e venda, deixando o objeto principal do ajuste de se concretizar em razão do arrependimento da promitente vendedora. Cabível, portanto, o pagamento dos honorários de corretagem previstos em contrato. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 723 e 725, ambos do Código Civil, sustentando que o direito ao recebimento dos honorários de corretagem somente deveria ter lugar se recorrida tivesse realizado a mediação de forma diligente e prudente e prestando todas as informações e esclarecimentos à sua cliente. Defende que os honorários de corretagem só podem ser postulados mediante um resultado útil. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Rodrigo Ferreira da Silva, OAB/DF 60.728. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 723 e 725, ambos do CC. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: “Nos termos do que preceituam os arts. 722 e 725 do Código Civil, pode-se afirmar que a atuação do corretor, por constituir obrigação de resultado, limita-se à aproximação das partes e à consecução do negócio almejado entre o comitente e o terceiro, que com ele contrata, sendo que o arrependimento posterior de uma das partes, por motivo alheio ao contrato de corretagem, embora acarrete o desfazimento da avença, não é hábil a influir no direito à remuneração resultante da intermediação.” (REsp 1786726/TO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 17/2/2021). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.” (AgInt no AREsp 1776784/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 7/4/2021). Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009